Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. BOMBEIRO MILITAR DO DF REFORMADO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PELO TCDF. PRESCRIÇÃO. DECISÕES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. As ações que têm por finalidade o ressarcimento ao erário decorrentes de ilícitos praticados por agente, servidor ou não, conforme art. 37, §5o, da CF, receberam por parte da Excelsa Corte interpretação no sentido de que (i) "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (Repercussão Geral no RE 669.069 - Tema no 666); (ii) “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Repercussão Geral no RE 852.475 – Tema 897) e, mais recentemente, a interpretação segundo a qual (iii) “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, (Repercussão Geral no RE no 636.886 - Tema no 899).
2. Especificamente no processo de tomada de contas, a Corte de Contas não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização. Apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, profere-se o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.
3. Se a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos tem por fundamento acórdão de Tribunal de Contas, segundo o STF, referida pretensão prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
4. Recurso conhecido e provido.